Tribunal: TJSP
Processo: 2017910-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017910-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, são embargados B.Y.D DO BRASIL LTDA
e METROGREEN DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017910-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7947
2
Embargos de Declaração n° 2017910-11.2020.8.26.0000/50000
Embargante/ Agravada: Construtora Queiroz Galvão S/A
Embargadas/ Agravantes: B.y.d do Brasil Ltda e Metrogreen do Brasil
Ltda
Comarca: São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central Cível
Voto n° 7947
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão
de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade
de
mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura
interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam
apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 223/230 que deu parcial provimento ao
recurso das embargadas.
A embargante alega a existência de omissão no v.
acórdão, pois a mera distribuição do procedimento arbitral não implica na
suspensão imediata da execução, nos termos do artigo 784, § 1o do Código de
Processo Civil. Alega que não estão presentes os requisitos para a suspensão
da execução, nos termos do artigo 919, § 1o Código de Processo Civil,
ressaltando a falta de garantia do juízo. Aduz que também há omissão quanto
à preclusão temporal do pedido de suspensão da execução, pois o juízo “a
quo” indeferiu o pedido de suspensão após a interposição do agravo de
instrumento e não houve recurso contra tal decisão. Por fim, pleiteia o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo, bem como requer o
pronunciamento expresso sobre dispositivos de lei para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017910-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7947
3
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, afasto a arguição da embargante de
que a decisão não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil. A decisão está fundamentada e abordou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Conforme entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A parte agravante alega [...] que não ocorreu a
fundamentação da decisão [...] com todas as normas trazidas
por ela a esta Corte.
Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu
art. 489, § 1o, inciso IV, não se considera fundamentada a
decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo.
No entanto, tal norma coloca como condição para tal
desiderato que estas respectivas alegações a serem
potencialmente confrontadas devem, necessariamente, tratar-
se de teses capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Se a asserção não foi expressamente apresentada na decisão
mas esta foi capaz de apresentar a conclusão do feito em
todos os seus aspectos, não há que se falar em omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017910-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7947
4
Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil
consubstanciou tal entendimento no mesmo art. 489
supracitado, em seu § 3o, de que a decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se que o
julgador
permeie
o
universo
dos
acontecimentos
e
fundamentos jurídicos como um todo, atendendo aos fins
sociais e às exigências do bem comum, sem afastar a
necessidade
de
se
resguardar
os
princípios
da
proporcionalidade e eficiência.
Assim, não há que se falar em nulidade por falta de
fundamentação na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp no
637.841/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
01/09/2016).
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração foi
devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...) Com a instauração do procedimento de arbitragem pelas
agravantes, baseado na controvérsia a respeito de possível
descumprimento contratual que justificasse a execução multa de 10
milhões, está demonstrada a causa de prejudicialidade externa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017910-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7947
5
impedindo, portanto, o prosseguimento da execução, nos termos
dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “a” do Código de
Processo Civil..”
Conforme se denota do julgado, a suspensão da
execução se deu nos termos do artigo 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “a”
do Código de Processo Civil. Não houve, portanto, a aventada omissão ao
disposto no artigo 784, §1o do Código de Processo Civil, pois a questão não
se refere ao ajuizamento da execução, direito que foi exercido pela parte,
assim, tal dispositivo, bem como o artigo 919, § 1o do Código de Processo
Civil, não são aplicáveis ao caso concreto, conforme constou no julgado que
acompanhou o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cláusula compromissória.
Pedido de instauração de arbitragem para discussão de controvérsia
relacionada ao título que lastreia a execução. Suspensão da execução.
Necessidade. Prejudicialidade externa. Inteligência do artigo 921, I, c/c
artigo 313, V, "a", ambos do CPC. Precedentes do STJ. Decisão correta.
Recurso
não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2088108-10.2019.8.26.0000; Rel. Gilson Delgado Miranda; 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.18/06/2019).
Aliás, “o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Tampouco houve preclusão da pretensão de
suspensão da execução sob a fundamentação de que tal pedido foi indeferido
somente após a interposição do recurso. Nota-se que a decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017910-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7947
6
deferiu a expedição de mandado de levantamento dos depósitos e determinou
novos bloqueios na conta corrente da embargada, portanto, o provimento
parcial do recurso resultou necessariamente na suspensão da execução,
fundada na existência de questão prejudicial, consequência lógica para
impedir o prosseguimento dos atos executivos constantes na decisão
agravada.
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade dos
argumentos e abordou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
de modo integral e adequado, apenas não adotando o entendimento da
embargante a respeito.
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Quarta Turma, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 07/02/2002).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código de
Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017910-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7947
7
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção, EDcl no
MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017910-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7947
8
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora